Tribunal: TJSP
Processo: 2264424-72.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. JUSTIÇA GRATUITA E FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. Possibilidade. Agravante hipossuficiente e diagnosticada com Doença de Alzheimer. Documentos comprobatórios coligidos aos autos. Inaplicabilidade do Tema no 106/STJ na hipótese por se tratar de insumo. Evidenciadas a probabilidade do direito e a possibilidade de ocorrência de lesão grave ou de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. JUSTIÇA GRATUITA E FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. Possibilidade. Agravante hipossuficiente e diagnosticada com Doença de Alzheimer. Documentos comprobatórios coligidos aos autos. Inaplicabilidade do Tema no 106/STJ na hipótese por se tratar de insumo. Evidenciadas a probabilidade do direito e a possibilidade de ocorrência de lesão grave ou de difícil reparação. Decisão reformada para reconhecer a gratuidade de justiça e determinar o fornecimento das fraldas pleiteadas. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000195222
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2264424-72.2019.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante MERCEDES PADOVANI, é agravado SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente) e TERESA RAMOS MARQUES.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MARCELO SEMER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2264424-72.2019.8.26.0000 -Voto no 14.395
2
Agravo de Instrumento no 2264424-72.2019.8.26.0000
Agravante: Mercedes Padovani
Agravado: Secretário Municipal de Saúde de São José do Rio Preto
Interessado: Municipio de São José do Rio Preto
Comarca: São José do Rio Preto
Voto no 14.395
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
JUSTIÇA
GRATUITA
E
FORNECIMENTO
DE
FRALDAS
GERIÁTRICAS.
Possibilidade. Agravante hipossuficiente e diagnosticada
com Doença de Alzheimer. Documentos comprobatórios
coligidos aos autos. Inaplicabilidade do Tema no 106/STJ
na hipótese por se tratar de insumo. Evidenciadas a
probabilidade do direito e a possibilidade de ocorrência
de lesão grave ou de difícil reparação. Decisão
reformada para reconhecer a gratuidade de justiça e
determinar o fornecimento das fraldas pleiteadas.
Recurso provido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto
pela parte impetrante contra a decisão de fls. 131/135, que, em
mandado de segurança, indeferiu os benefícios da assistência
judiciária gratuita, ante a não juntada dos documentos
comprobatórios da hipossuficiência da família na aquisição das
fraldas geriátricas requeridas, e também indeferiu o pedido
liminar, em razão da ausência dos requisitos legais para a
concessão da medida inaudita altera parte, principalmente o
periculum in mora.
Em razões recursais alega, em síntese, que (i)
necessita das fraldas geriátricas descartáveis tamanho G, pois é idosa e
sofre de Doença de Alzheimer com limitação física motora; (ii) percebe
um salário mínimo mensal a título de aposentadoria e não tem
condições de arcar com as despesas advindas do uso das fraldas; (iii)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2264424-72.2019.8.26.0000 -Voto no 14.395
3
descabe falar em aplicação do Tema no 106, que tratou exclusivamente
sobre fornecimento de medicamentos; (iv) as fraldas geriátricas são
padronizadas pelo SUS.
Recurso tempestivo.
Em decisão de fls. 16/17, foram antecipados os
efeitos da tutela recursal para reconhecer a impetrante a gratuidade
de justiça e, além disso, determinar ao agravado que forneça à
agravante, diagnosticada com Doença de Alzheimer (CID10
G30), 180 fraldas geriátricas tamanho G por mês.
Contraminuta à fls. 22/28.
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
provimento do recurso (fls. 76/77).
É o relatório.
Trata-se, na origem, de mandado de segurança
impetrado por Mercedes Padovani, representada pela sua curadora
Telma Sueli da Silva Ferreira, visando o fornecimento de 180 unidades
de fraldas geriátricas descartáveis tamanho G. Postulou, ainda, a
concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.
Desde logo, é de se destacar que os critérios
estabelecidos no julgamento do Recurso Especial no 1.657.156 (Tema
no 106) não se aplicam aos autos ora em apreço, já que tratou
especificamente da concessão de medicamentos, tratando-se a hipótese
dos autos de pedido de insumo.
Ademais, de acordo com os documentos coligidos,
verifica-se que a impetrante, idosa (84 anos) e interditada
judicialmente (fls. 20 e 26 dos autos principais), percebe benefício

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2264424-72.2019.8.26.0000 -Voto no 14.395
4
do INSS no importe de um salário mínimo (fls. 22), a demonstrar
sua hipossuficiência tanto para arcar com as custas processuais do
mandamus, bem como para aquisição do insumo pretendido.
No mesmo sentido, depreende-se das informações
obtidas pela Secretaria Municipal de Saúde, conforme relatório de visita
domiciliar (fls. 63).
De outra parte, constata-se do formulário coligido
à fls. 17/18 e prescrição de fls. 19 dos autos principais,
documentos subscritos por médico geriátrico que acompanha a
paciente, indicando ter sido ela diagnosticada com Doença de
Alzheimer, necessitando das fraldas aqui requeridas, indicando
quadro de “incontinência fecal e urinária” e “necessidade para
cuidados de higiene e evitar complicações na saúde”.
Note-se, ademais disso, que do relatório de fls.
68 consta que “Sra. Mercedes estava acamada, consciente,
normocorada, com presença de rigidez e deformidades em mão
direita e esquerda e em uso de fralda geriátrica. Idosa tem
diagnóstico médico de Doença de Alzheimer e faz uso de:
risperidona 1mg 1⁄2 cp ao dia, mirtazapina 30mg 1⁄2 cp ao dia,
selozok 25mg 1 cp vo 2xdia, citalopram 20 mg 1 cp vo 1dia, ácido
acetil salicílico 100mg 1 cp vo 1x dia, prolopa BD 100/25mg 1 cp
vo antes do café, 1 cp vo antes do almoço, 1 cp vo às 15h e 1 cp
vo às 18h.”.
Portanto, resta presente a probabilidade do
direito e evidenciada a possibilidade de ocorrência de lesão grave
ou de difícil reparação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2264424-72.2019.8.26.0000 -Voto no 14.395
5
De se anotar que a concessão das fraldas
geriátricas cuida apenas de garantir o cumprimento do disposto no
artigo 196 da Constituição Federal, que estabelece o direito
universal à saúde, objetivo que se cumpre não só com o
fornecimento de medicamentos, mas também com insumos,
suplementos, alimentos, etc., a fim de evitar, desse modo, o risco
de dano irreparável à saúde da agravante.
Em tal cenário, demonstrada a hipossuficiência da
impetrante e a necessidade do insumo, de rigor seja reconhecida a ela a
gratuidade de justiça, e concedida a liminar pleiteada determinando à
parte agravada que forneça a agravante 180 fraldas geriátricas,
tamanho G por mês.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso.
MARCELO SEMER
Relator